Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715181-02.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIAN RODRIGUES SOARES APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a petição inicial. A apelante alega, preliminarmente, ser hipossuficiente, razão pela qual pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. Consoante o despacho de ID no 41566741, facultou-se a apelante a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Intimada, a apelante não se manifestou, conforme certidão de ID no 42013591. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Consoante o art. 101, § 1o, do CPC, a questão alusiva à gratuidade de justiça deve ser apreciada por decisão monocrática, previamente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Na hipótese vertente, conforme visto, a apelante não comprovou a alegada hipossuficiência, mesmo após intimada para fazê-lo, assim o indeferimento da gratuidade judiciária é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para promover o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator